Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003369-41.2019.11.0000
RECORRENTE(s): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR e OUTRO
RECORRIDO(s): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 83560005):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE DESPEJO – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES EFETUEM O PAGAMENTO DO IPTU E DAS TAXAS CONDOMINIAIS – SUPOSTOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO SUB JUDICE – AGRAVANTES QUE RESIDEM NO IMÓVEL DESDE 2012 – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DESDE A ENTREGA DAS CHAVES - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.No caso, os agravantes aduzem que são os proprietários, ao passo que a agravada sustenta que detém com eles um contrato de locação.As obrigações referentes ao pagamento de cotas condominiais e dos encargos do IPTU são “propter rem”, conforme dispõe o art. 130 do CTN, arcando com elas, em regra, o proprietário do imóvel, a não ser que exista disposição contratual em sentido contrário - como comumente realizado nos contratos de locação e promessa de compra e venda, por exemplo.Incontroverso é que os agravantes residem no imóvel desde 2012, desde a entrega das chaves, sendo certo que, de acordo com o art. 34, do CTN, o possuidor a qualquer título do bem imóvel é o responsável pelo pagamento dos tributos e taxas correspondentes.Do contrário, encontrar-se-ia a situação esdrúxula dos agravantes residirem gratuitamente no imóvel e ainda impor à agravada a obrigação de ter que arcar com despesas de condomínio e IPTU enquanto está impossibilitada de usufruir do imóvel.Independente da decisão final sobre a realidade do negócio jurídico, se é contrato de locação ou compra e venda, não afasta o dever dos Agravantes em arcar com as taxas condominiais e IPTU, pois é obrigação do locatário ou comprador, quando tomada a posse do bem, cumprir com referidos encargos, o que não vem sendo feito pelos Agravantes. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003369-41.201911.0000, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 19/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 18225983.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 32 do CTN e 22 e 23 da Lei 8.542/1991, ao argumento de que:
“ no processo originário em 1o grau está sendo discutido a propriedade do imóvel objeto da lide, logo não há que se falar em atribuir ao Recorrente as responsabilidades financeiras de proprietário como pagamento da taxa de condomínio e do imposto-IPTU, tendo em vista que ainda não se formalizou esta situação de direito, pois a ação principal está pendente de julgamento”. (Num. 42256955 - p. 7).
Aduz que os locatários ora recorrentes são meros detentores de eventuais direitos possessórios.
Recurso tempestivo (ID 42369997).
Sem contrarrazões, conforme ID 45850973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 32 do CTN e 22 e 23 da Lei 8.542/1991, ressalta-se que para verificar se o contrato em questão determina que o pagamento da taxa de condomínio e do imposto-IPTU, serão arcados pelo locatário ou locador, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x